Tribunal: STF
Processo: RHC 131032
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Conquanto a pena de seis anos e quatro meses de reclusão imposta ao Paciente permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a circunstância judicial desfavorável, no contexto do caso concreto, conduziu à fixação do regime inicial fechado, o que se harmoniza com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Precedentes.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.